Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. ABORDAGEM INADEQUADA E VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
2. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido do autor e condenou a ré a pagar a quantia de e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais ao requerente.
3. Em suas razões a requerida defende a inexistência de ato ilícito e de falha na prestação dos serviços a ensejar a reparação por danos morais. Argumenta que o autor ingressou nas dependências da academia sem se identificar e foi abordado pelo coordenador da unidade com o intuito de evitar o acesso de estranhos ao estabelecimento. Acrescenta que a situação narrada pelo autor constitui mero aborrecimento do cotidiano e que o aluno frequentou, por outras vezes, a unidade onde alega ter sofrido o constrangimento. Pede a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente e, alternativamente, que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) seja reduzido por o considerar excessivo.
4. A sentença não merece reparos.
5. A testemunha arrolada pelo autor relatou (ID 52158982) que outras pessoas presenciaram quanto o coordenador da academia abordou o autor de forma grosseira, falando alto e muito alterado, dizendo que o aluno não poderia permanecer no local, pois o plano do autor era básico e que ele deveria se retirar imediatamente. Acrescentou que o preposto “colocava o dedo para ele se retirar” de forma constrangedora. Em outra parte de seu depoimento disse que “umas três pessoas” abordaram o autor enquanto ele estava treinando.
6. É de se notar que a requerida não colacionou aos autos as gravações de segurança da academia que poderiam afastar as alegações do autor, tampouco fez prova de que o plano contratado pelo autor não admitia a utilização de outras unidades da rede. Como bem consignado na r. sentença: “(...) os empregados encarregados do controle de acesso a locais como academia podem abordar alunos/frequentadores com o objetivo de identificá-los e verificar a existência de alguma pendência em relação ao estabelecimento, ou mesmo evitar o ingresso de pessoas estranhas ao recinto, exercendo regular direito de defesa da ordem e patrimônio de seu empregador. Entretanto, a abordagem deve fundar-se em dados razoáveis e não exceder ao necessário para a apuração e, sobretudo, não expor o usuário do local a situação constrangedora, como a que se apura nestes autos. (...) ainda que o autor tivesse contratado o plano simples, o fato de ingressar na unidade da academia que, em tese, não poderia frequentar, não justificaria a abordagem da forma como foi relatada pelo requerente e pela testemunha, expondo o autor aos demais frequentadores do local, causando-lhe constrangimentos que ofendem a sua honra, imagem e a própria dignidade da pessoa humana.”
7. Em assim sendo, as provas acostadas aos autos permitem a conclusão de que o autor foi abordado de forma inadequada e vexatória pelos prepostos da ré e exposto a constrangimento apto a violar seu direito de personalidade.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
10. Nas circunstâncias específicas em análise, deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ao evento lesivo.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.